Tribunal: TJES
Processo: 5013802-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013802-10.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO PAULO GOMES PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0004044-26.2020.8.08.0014, em que foi condenado a 22 anos e 9 meses de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O revisionando pleiteia, com fundamento no art. 621, I, do CPP, a desconstituição da condenação e a absolvição, com base nos arts. 386, V e VII, do mesmo diploma processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação imposta ao revisionando é contrária à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida em sede recursal, salvo em hipóteses excepcionais de contrariedade manifesta à prova dos autos, falsidade de provas ou surgimento de novas provas de inocência, conforme taxativamente previsto no art. 621 do CPP.

4. A tese absolutória invocada pelo revisionando já foi expressamente apreciada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que a Segunda Câmara Criminal confirmou a condenação, reconhecendo a existência de suporte probatório suficiente à decisão dos jurados.

5. O acórdão da apelação destacou que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária às provas, pois os jurados acolheram uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, respaldada por provas materiais e testemunhais consistentes, inclusive confissão extrajudicial de corréu.

6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição da valoração feita pelos jurados por nova apreciação do mérito da causa em sede revisional.

7. Não configuradas as hipóteses legais do art. 621 do CPP, impõe-se o não conhecimento da ação revisional, preservando-se a coisa julgada penal e a autoridade da decisão condenatória transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação revisional não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões amparadas pelas provas não é manifestamente contrária à evidência dos autos.

2. A soberania dos veredictos do Júri impede a desconstituição da condenação sem demonstração de contrariedade flagrante à prova dos autos ou violação expressa à lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0061800-40.2012.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 29.06.2022, DJe 07.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANTÔNIO PAULO GOMES PINHEIRO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004044-26.2020.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do
decisum
condenatório, para que seja absolvido, com fulcro nos artigos 386, incisos V e VII.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado, manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados.”

Decisão proferida (Id. 15759854), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

15/12/2025 - votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANTÔNIO PAULO GOMES PINHEIRO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004044-26.2020.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, para que seja absolvido, com fulcro nos artigos 386, incisos V e VII.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado. manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados.”

Decisão proferida (Id. 15759854), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A questão em discussão consiste em verificar, portanto, se a condenação imposta ao revisionando é contrária à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A tese ventilada na ação revisional foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal, cuja a ementa colaciono a seguir:

Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO OS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PARÂMETROS PRECONIZADOS PELO STJ, PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 do CP. DISCRICIONARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A PENA-BASE APLICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida. Destarte, o pleito de anulação do julgamento, para que os réus sejam submetidos a novo júri, não encontra guarida nos autos.

2. Cabe aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que os apelantes concorreram para o crime de homicídio, razão pela qual, deve ser mantida.

3. Os jurados, apreciando as provas produzidas, concluíram que o crime foi praticado por motivo torpe, e mediante emboscada, e, dada a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas.

4. Na 1ª fase da dosimetria, a fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, e de acordo com parâmetros preconizados pelo STJ, que denotam maior reprovabilidade.

5. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

6.Considerando a negativação das balizas, o incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos).

7. Em relação ao crime de associação criminosa, o juiz considerou desfavorável somente a baliza “circunstâncias”, ao argumento de que a “associação criminosa era voltada à prática de crimes violentos, atemorizando a comunidade local”, justificativa idônea para a exasperação da pena-base, que, a propósito, se mostrou proporcional (03 meses).

8. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

9. RECURSOS DESPROVIDOS.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a questão, refutando a alegação de condenação manifestamente contrária às provas dos autos apresentada pelo revisionando:

As defesas argumentam que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, bem analisados os autos, tenho que a conclusão dos jurados está respaldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado nº 41987963 (fls. 07/10), e laudo de exame cadavérico (fls. 56/59).

A autoria também é inconteste, em especial, se considerando a prova oral produzida, que indica a participação dos apelantes na prática delitiva.

Destacam-se as declarações prestadas por Anael Barbosa dos Santos, revelando ser vizinho da vítima, e ter presenciado o momento em que DIONE foi até a residência chamar João Vitor, e, após um pequeno intervalo de tempo, ouviu 03 (três) disparos de arma de fogo.

A testemunha informou mais que, no dia dos fatos, viu WALACE no final da rua, próximo à ponte, e que, após os fatos, precisou se mudar do local, em razão de ter recebido ameaças de morte externadas pelos ora apelantes (Id. 7673395).

Em semelhante sentido, há o depoimento de Geni Rosa, esposa da vítima, que reconheceu DIONE como o responsável por convidar o ofendido a sair de casa, em tom ameaçador, e declarou ter visto WALACE e ANTÔNIO em um imóvel abandonado, perto do local do crime (Id. 7673395).

Consta mais que, o réu WALACE, ao ser interrogado extrajudicialmente, confessou a prática criminosa e a participação dos demais corréus (fls. 101/103).

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, pois os jurados optaram pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação. Nesse sentido cito precedente deste TJES.( Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/6/2022, DJe: 7/7/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, entendimento que é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, verifico que a tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo a Segunda Câmara Criminal a existência de suporte probatório suficiente à decisão dos jurados.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, ensejando, portanto, o não conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.